Tribunal: TJMT
Processo: 0005914-68.2014.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005914-68.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARILENE VICENTE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 432.943.831-34 (APELANTE), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – DEMONSTRADA INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – LIQUIDAÇÃO ZERO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A recomposição salarial decorrente da conversão da Unidade Real de Valor – URV, somente será devida se, na liquidação de sentença por arbitramento, estiver comprovada a existência de perda salarial, em virtude de desobediência ao disposto na Lei n.° 8.880/1994.

2. Realizada a perícia contábil e, tendo o perito demonstrado a ausência de perda salarial decorrente da conversão de moeda, cabível a extinção do feito, ante a ocorrência de “liquidação zero”.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por MARILENE VICENTE FERREIRA DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Francisco Rogério Barros, nos autos n.° 0005914-68.2014.811.0003, em trâmite na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que julgou extinto o processo, nos seguintes termos (ID. 143792564):

“VISTO

Trata-se de liquidação de sentença promovida por MARILENE VICENTE FERREIRA DE SOUZA em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, visando apurar eventual defasagem salarial no cargo de Apoio Instrumental – Auxiliar de serviços gerais, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV.

Nomeado como perito o contador José Aparecido Alves Pinto, este apresentou o laudo pericial conclusivo pela ausência de defasagem salarial (id. 74535188).

O Município concordou com o laudo pericial (id. 70437395).

A parte autora impugnou o laudo pericial, alegando que deverá ser incorporado aos seus vencimentos até o percentual máximo de 11,76% (id. 78470936).

Determinou-se a intimação do perito para complementar e retificar o laudo pericial, consignando: a) no cálculo as vantagens pessoais de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário, na forma do artigo 22, §3°, da Lei n. 8.880/1994. A título de exemplo: Complemento Constitucional, Correção artigo 147 CE (RGA), Diferença de Vencimentos, Elevação Classe Exercício Anterior e Salário Família; b) se houve defasagem salarial decorrente da conversão da moeda em URV, em razão do recebimento a menor, no mês de março de 1994, como mencionado no cálculo de id. 74535188; c) as respostas dos quesitos das partes encartados no id. 40129566, p. 1/5 e p. 37/40 (id. 84752032).

O perito apresentou novo laudo pericial (id. 85153650).

O Município concordou com o laudo pericial (id. 86083260).

A parte autora impugnou o laudo pericial, alegando que deverá ser incorporado aos seus vencimentos até o percentual máximo de 11,98% (id. 88065702).

É o relatório.

Decido.

A questão central cinge-se à apuração de diferenças nos vencimentos do servidor, aplicando-se a metodologia da Lei 8.880/94, in verbis:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

Como se vê, a fórmula de cálculo prevista na legislação consiste na divisão do valor nominal do vencimento dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94 pelo montante em Cruzeiros Reais do equivalente em URV DO ÚLTIMO DIA DE CADA UM DESSES MESES, independente da data de pagamento. Observa-se que os valores dos meses seguintes não poderão ser inferiores ao efetivamente pago em FEV/94.

Partindo dessa premissa, verifica-se que a metodologia utilizada pelo perito está em consonância com o que determina a Lei no 8.880/94, conforme explanado abaixo:

ANÁLISE AO CÁLCULO DO PERITO.

De início, anoto que o perito utilizou como parâmetro para o cálculo as fichas financeiras de Eunice Carvalho da Silva, referentes ao cargo da parte autora no período de 11/1993 a 02/1994, já que esta última foi admitida no serviço público em 08/05/1997.

Para se chegar ao percentual final da defasagem o perito contador elaborou o cálculo da seguinte forma: dividiu o valor do salário dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94 pelo URV do dia do fechamento da folha (id. 85153650). Vejamos:

(...)

Conforme se infere do cálculo, nos meses de março e abril de 1994, o valor recebido foi de R$ 73,79 e R$ 83,48, respectivamente (id. 85153650).

Sobre o cálculo, o perito afirmou que: “mesmo com a inclusão da verba de salário-família, não se apurou qualquer diferença em favor da autora, pois somente no mês de março/94 é que teve uma diferença de R$ 9,85, sendo que no mês de abril/94 o valor recebido a menor foi de R$ 0,16, sendo que a partir de maio sempre recebeu acima do valor devido, mesmo com a supressão do salário-família a partir de junho/94”.

Como se vê, o perito verificou que a perda foi recomposta.

Quanto à impugnação ao laudo pericial, anoto que, a despeito da inconformidade da parte autora com o resultado da perícia contábil, a requerente não apontou elementos suficientes para desconstituir o laudo pericial em questão, sendo que o cálculo foi elaborado de acordo com a metodologia estabelecida na Lei no 8.880/94.

Nota-se que os reajustes concedidos pelas Leis Municipais no 2.159/94 e 2.171/94 objetivaram justamente recompor as perdas salariais dos servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, conforme se infere do parágrafo único, do artigo 1o, das mencionadas leis. In verbis:

“Parágrafo único: O percentual do Caput deste Artigo representa a diferença apurada entre o salário do mês de janeiro do corrente ano convertido pela URV (Unidade Real de Valor) de 30 de janeiro deste ano, comparada com o salário convertido em URV pelo valor desta em 28 de fevereiro do mesmo ano, que serviu de base para o salário pago no mês de abril próximo passado, conforme Lei no 2.148/94 e anexo No I a esta Lei”.

Como se vê, referidas leis municipais tinha por objetivo a efetiva recomposição das perdas da URV, de modo que é totalmente possível a compensação do reajuste concedido por tais leis com o índice aferido na conversão dos vencimentos em URV.

Entender de forma diferente implica em contribuir com o enriquecimento ilícito da servidora, causando, assim, grande prejuízo financeiro ao ente público, uma vez que já houve a recomposição da defasagem salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV, conforme afirmado pelo perito .

Registra-se o que a jurisprudência veda é a compensação com reajuste salarial concedido posteriormente, o que não é o caso.

Portanto, se agora, em fase de cumprimento de sentença, constatou-se, por meio de perícia técnica contábil, a ausência de diferenças salariais, porque a servidora recebeu a mais do que pleiteia, conforme a sistemática de conversão descrita na Lei 8.880/94, não resta alternativa, senão reconhecer o que se denomina “liquidação zero”, devendo o feito ser extinto e arquivado.

Nesse sentido:

“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Ituverava. Ação ordinária com pedido de recebimento das perdas salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV, na forma da Lei no 8.880/94. Fase de cumprimento de sentença. Extinção da execução diante da ausência de diferença apurada. Conversão de vencimentos realizada pela municipalidade que não resultou em perdas salariais ao autor. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido. (TJSP; APL 0003589-53.2016.8.26.0288; Ac. 11863215; Ituverava; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez; Julg. 03/10/2018; DJESP 08/10/2018; Pág. 4043).”

“RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. COMPENSAÇÃO. LIQUIDAÇÃO ZERO. 1. Trata-se o caso de cumprimento de sentença em que a exequente apresenta planilha de cálculos referente à conversão de valores do antigo padrão monetário para a URV, nos termos do art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994. 2. Perícia contábil realizada, em que se concluiu que o salário do requerente foi devidamente recomposto pelo requerido e não resultou em prejuízo para o requerente. Hipótese de liquidação zero. Possibilidade de extinção do processo. Recurso desprovido. (TJSP; APL 0003122-74.2016.8.26.0288; Ac. 11805796; Ituverava; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Nogueira Diefenthaler; Julg. 06/09/2018; DJESP 18/09/2018; Pág. 2410)”

Ressalto que a extinção desta demanda não ofende a coisa julgada porque não se afasta o título, mas apenas se reconhece inexistência de diferença a ser quitada, considerando que a sentença determinou a apuração de eventual defasagem na remuneração do servidor, bem como do índice, acaso constatado.

Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE SALDO EM CONTA VINCULADA DO FGTS. INVIABILIDADE PRÁTICA DE APURAR DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. “LIQUIDAÇÃO ZERO”. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE (RESP 802.011, MIN. LUIZ FUX, DJ 19/02/09). RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO (REsp 1170338/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 13/04/2010).”

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

O requerido foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (id. 40129547 – pág. 17).

Nesse caso, cabe ao advogado da parte autora promover o cumprimento de sentença em relação à verba advocatícia.

De outro norte, não cabe arbitramento de honorários na liquidação de sentença, pois o §1o do artigo 85 do CPC, prevê que são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Diante disso, a interpretação que se dá ao texto legal é no sentido de que descabe a fixação de honorários advocatícios na liquidação de sentença, porquanto mero incidente, que, embora posterior à sentença, é anterior à fase executiva.

Nesse sentido:

“LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. De fato, houve a necessidade de realização de prova pericial com apresentação de quesitos, e posterior intervenção das partes. Todavia, como se trata de fase preparatória à execução ou cumprimento de sentença, não são devidos honorários advocatícios; pois a liquidação é mero incidente para apuração do valor devido. Por ocasião do cumprimento de sentença é que será fixada a verba honorária. Precedentes desta Corte. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível No 70075794826, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 22/03/2018)”.

DISPOSITIVO

Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”, após a perícia contábil.

Intimem-se.

Rondonópolis, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o laudo pericial técnico elaborado por contador judicial não foi fiel à lei pertinente à matéria, tampouco ao dispositivo da sentença transitada em julgado, atualmente em liquidação.

Argumenta que os dados lançados no laudo pericial demonstram que não foram observados os critérios legais que, se utilizados corretamente, indicariam o dever da parte apelada em incorporar o percentual de 11,78% sobre os vencimentos da parte apelante.

Verbera, ainda, que não cabe rediscutir o mérito de decisão judicial transitada em julgado na fase de liquidação de sentença.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para reformar a sentença apelada (ID. 143792565).

Nas contrarrazões, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS protesta pelo não provimento do apelo (ID. 143792568).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstém-se de adentrar ao mérito recursal, afirmando inexistir interesse público a legitimar a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 144682658).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por MARILENE VICENTE FERREIRA DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Francisco Rogério Barros, nos autos n.° 0005914-68.2014.811.0003, em trâmite na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que julgou extinto o processo, reconhecendo a hipótese de liquidação zero.

Extrai-se dos autos que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO DE COBRANÇA DE URVS C/C DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ATRASADAS”
em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, requerendo: “
d) No mérito, a integral procedência da ação, em todos os seus termos e pedidos, com a condenação do Requerido no dever de incorporar definitivamente na folha de pagamento da Autora o percentual de 11,98% (onze virgula noventa e oito por cento), decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, bem como o pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação, a partir de 08/05/1997, incidindo sobre todas as verbas recebidas neste interregno, com a devida aplicação de juros e correção monetária, conforme interpretação uníssona das Cortes Superiores, condenando definitivamente o Município-Réu nesta obrigação de fazer”
(ID. 143792493 – pág. 01/11).

A demanda originária foi julgada parcialmente procedente, consoante sentença proferida em 01.09.2014, para “
o fim de condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, a partir do período não prescrito (26/5/2009), tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de sentença, que levará em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Apurado o percentual devido, este será incorporado na remuneração da autora até o momento em que a carreira do servidor passar por uma reestruturação remuneratória”
(ID.

143792496 – pág. 06/17).

Posteriormente, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS interpôs recurso de apelação (ID. 143792496 – pág. 20/55), ao qual foi negado seguimento, por decisão monocrática da lavra da Relatora Convocada Vandymara G. R. Paiva Zanolo, na data de 16.04.2015, que retificou a sentença quanto aos consectários legais, cujo dispositivo foi lançado nos seguintes termos (ID. 143792497 – pág. 37/54):

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 557, caput do Código de Processo Civil, e no art. 51, VII, RITIMT, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de apelação, e em reexame necessário, RETIFICO parcialmente a sentença para determinar a aplicação dos juros de 6% ao ano até a data de entrada em vigor da Lei n° 11.960/2009 (30/06/2009) e, a partir de então, deverão incidir com base no indice oficial de remuneração básica e juros aplicados à cademeta de poupança, nos termos da regra do art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n° 11.960/2009 até a data de 25/03/2015, momento em que o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos do julgamento da ADI n° 4357-DF, cujos créditos a partir desta data deverão ser corrigidos pelo Indice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Intimem-se e, transitada em julgado, remetam-se os presentes

autos à instância de origem, para as baixas de estilo e arquivamento do feito.

Cuiabá, 16 de abril 2015.

VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Juíza de Direito Convocada – Relatora”.

Contra a decisão monocrática foi interposto Agravo Interno, ao qual foi negado provimento, pela Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante acórdão assim ementado (ID. 143792499 – pág. 40):

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL COM AMPARO NO ART. 557, CAPUT, DO CPC AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.

Limitando-se o agravante a demonstra mero inconformismo com a conclusão adotada, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe”.

Os embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao Agravo interno não foram acolhidos (ID. 14379249 – pág. 45/51).

Ainda, foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto (ID. 143792499 – pág. 54/58), bem como ao Agravo ao Recurso Extraordinário (ID. 143792499 – pág. 59/64), com certificação do trânsito em julgado na data de 25.05.2017 (ID. 143792499).

Na sequência, a parte apelante postulou pela liquidação da sentença, por arbitramento, requerendo (ID. 143792498 – pág. 09/21 e ID. 143792499 – pág. 02/03):

“b) requer seja os autos remetidos ao contador judicial a fim de apurar os cálculos necessários, conforme ditames da r. sentença, qual seja condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, a partir do período não prescrito (26/5/2009), tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de sentença, que levará em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Apurado o percentual devido, este será incorporado na remuneração da autora até o momento em que a carreira do servidor passar por uma reestruturação remuneratória. Em observância ao r. acordão fixara aplicação dos juros de 6% ao ano até a data de entrada em vigor da Lei n° 11.960/2009 (30/06/2009) e, a partir de então, deverão incidir com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009 até a data de 25/03/2015, momento em que o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos do julgamento da ADI n° 4357-DF, cujos créditos a partir desta data deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”.

Durante a instrução processual foi realizada perícia contábil, que concluiu pela inexistência de diferenças nos vencimentos a serem percebidas pela parte apelante (ID. 143792536/143792554).

Sobreveio, então, a sentença que extinguiu o feito, por reconhecer a hipótese de liquidação zero (ID. 143792564).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Como é cediço, é assente neste Egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n.° 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas. Trata-se de parcelas de natureza jurídica diferente.

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n.° 8.880/1994, questão que, ausente nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.

Nessa esteira, é evidente que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, entendimento esse que está consolidado em reiteradas decisões do STF:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.

2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente.

3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-05-2015. Public. 19-05-2015).

Dessa feita, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, mister se faz a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an debeatur
.

Nesse sentido, a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994,
in verbis
:

“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior”.

Na hipótese, verifica-se que foi realizada perícia judicial individualizada, oportunidade na qual o contador nomeado pelo juízo concluiu pela inexistência de diferenças nos vencimentos a serem percebidas pela parte apelante. Veja-se (ID. 143792536):

“5. DAS CONCLUSÕES

Ao adotar os critérios determinados pela Lei no 8.880/94 que é a elaboração da média pela URV do último dia do mês de referência, chegou-se às seguintes conclusões:

a) Valor do vencimento devido à parte autora a partir de março/94 era de R$ 78,81;

b) O valor recebido pela autora em março foi R$ 70,48, portanto, abaixo do valor devido;

c) Em abril/94 a autora recebeu R$ 78,82, ou seja, igual ao valor devido;

d) Em maio, junho e julho/94 a parte autora recebeu R$ 84,00;

e) Em agosto recebeu R$ 91,00;

f) Em setembro e outubro a parte recebeu R$ 102,00;

g) A partir de novembro/94 ela recebeu R$ 112,00;

Em conclusão, a partir de abril/94 não são devidas quaisquer diferenças nos vencimentos da autora”.

Ainda, determinada a complementação do laudo pericial, para incluir no cálculo as vantagens pessoais de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não calculadas com base no vencimento, soldo ou salário (ID. 143792550), o
expert
assim concluiu (ID. 143792554):

“CONCLUSÕES

Mesmo com a inclusão da verba de salário-família, não se apurou qualquer diferença em favor da autora, pois somente no mês de março/94 é que teve uma diferença de R$ 9,85, sendo que no mês de abril/94 o valor recebido a menor foi de R$ 0,16, sendo que a partir de maio sempre recebeu acima do valor devido, mesmo com a supressão do salário-família a partir de junho/94”.

Portanto, diante da perícia contábil realizada, não há se falar em decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para unidade real de valor.

A propósito, colaciono precedentes deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
“Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução
.”
(N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020)2. Sentença mantida, recurso desprovido”.

(N.U 0002795-65.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – LAUDO PERICIAL CORRETO – NÃO HOUVE PREJUIZO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/2/2019, publicado no DJE 7/3/2019)

2- Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução”.

(N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EFETIVADA PELAS LEIS N.o 6.528/1994 E 6.583/1994 – PERDA NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Constatado que o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido, o que implica na manutenção da sentença objurgada
”.

(N.U 0011119-44.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021). (Grifo nosso).

Dessa maneira, conclui-se que a análise do magistrado sobre o quantum devido na liquidação está correta, não assistindo razão à parte apelante em sua irresignação.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023